Tribunal: TJDFT
Processo: 0706748-49.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706748-49.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pela General Motors do Brasil Ltda. (ID no 40644263) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, acolheu a preliminar e cassou a sentença (ID no 40076294). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 4 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO